Tribunal: TJDFT
Processo: 0735820-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0735820-38.2021.8.07.0000 Agravante Iran Augusto Gonçalves Cardoso Agravado Suzana Estela Rocha Porto Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo legal, sobre o pedido de não conhecimento do agravo de instrumento e alegação de litigância de má-fé, formulados em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora